Tribunal: TJDFT
Processo: 0700770-28.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
GRATIFICAÇÕES POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). LEI 2.239/99.
1. Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação (STJ 85).
2. Os requisitos para a concessão do benefício estão presentes, na medida em que a servidora cumpre a sua carga de 40 horárias semanais, está efetivamente desempenhando as suas atividades em unidades de saúde com Programa Saúde da Família e a atividade se qualifica como de assistência básica à saúde.